Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais por fraudes bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade objetiva do banco por transações fraudulentas não reconhecidas pela autora, com a alegação de falha na segurança e na prestação dos serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude praticada por terceiro, por configurar um risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), não exclui o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira.

4. Verificado que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco foi incapaz de prevenir a fraude mesmo após a comunicação imediata pelo consumidor, a responsabilidade pelos danos causados é confirmada.

5. Não há que se falar em engano justificável, haja vista que o réu foi devidamente comunicado do crime do qual foi vítima a autora, a tempo de efetivar o bloqueio e evitar o prejuízo do consumidor, mas ignorou o comunicado e manteve o cartão em funcionamento, devida a restituição em dobro.

6. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.5.2023; TJDFT, APC Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21.10.2020.